Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, o juiz deve sanear o processo e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos.
2. A prolação de sentença sem que o feito tenha sido saneado, sem oportunizar às partes a produção de provas relevantes para o deslinde da questão, configura erro de procedimento e cerceamento do direito de defesa.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.